Tribunal: TJSP
Processo: 1025279-78.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Embargos à execução – Sentença de procedência - Contrato de fornecimento – Ausência de apresentação pela credora de relatório e de comprovantes de fornecimentos de produtos, conforme previsto em cláusula contratual – Título líquido, certo e exigível não configurado - Regularidade do acolhimento dos embargos com extinção da execução extrajudicial - Adequação dos honorários

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Embargos à execução – Sentença de procedência - Contrato de fornecimento – Ausência de apresentação pela credora de relatório e de comprovantes de fornecimentos de produtos, conforme previsto em cláusula contratual – Título líquido, certo e exigível não configurado - Regularidade do acolhimento dos embargos com extinção da execução extrajudicial - Adequação dos honorários advocatícios - Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente provido.